Tribunal: TJPA
Processo: 0860743-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860743-48.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MICHEL AUGUSTO SANTANA DOLLINGER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0860743-48.2020.8.14.0301

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

APELADO: MICHEL AUGUSTO SANT ANA DOLLINGER

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO NOS TERMOS DA LEI. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2
. Devidamente intimado para regularização do recolhimento, o apelante tão somente colacionou o relatório de contas, junto ao boleto e comprovante de pagamento, deixando de complementar as custas, devidas em dobro, fato este que não atende os mandamentos legais aplicáveis.

3
. Apelação cível não conhecida, ante sua manifesta deserção.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.,
irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e empresarial da Comarca de Belém/PA que -, nos autos da

AÇÃO em epígrafe

ajuizada por
MICHEL AUGUSTO SANT ANA DOLLINGER -
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para:

“CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA para: A) DECLARAR abusividade do percentual de juros efetivamente aplicado e, por consequência, REDUZI-LO para o valor efetivamente contratado, qual seja: 0,65% a.m. B) CONDENAR a requerida a RESTITUIR, em dobro, a diferença entre o valor pago pelo consumidor durante toda a relação negocial e o valor devido. O valor apurado deverá ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E a partir da data do pagamento pelo consumidor, e, ainda acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da requerida. C) Reconhecer a nulidade da cláusula que prevê o pagamento da tarifa de acessórios e serviços, motivo pelo qual condeno a requerida a promover a devolução de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais) ao autor, de forma simples, devidamente atualizado com base no IPCA-E e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas, sendo que a parte autora deverá arcar com 50% do valor e o restante recairá sobre a parte requerida, pro rata. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, cabendo a parte autora pagar 50% desse valor ao patrono da parte requerida e a parte requerida deverá pagar 50% desse valor ao patrono da parte autora, sendo vedada a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, observando-se quanto as custas e honorários a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação à autora, nos termos do artigo 98, §3º do CPC”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 13483557).

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que proferi decisão nos seguintes termos:

“
Analisando os autos, constata-se que o Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 13483558) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 13483559), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter a parte apelante juntado o documento denominado: “relatório de contas do processo”, o qual é seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará:

“Art. 9º As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente Banco Bradesco Financiamentos S/A. para, no prazo de 5 (cinco) dias:

1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados e, ainda,
realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil
, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou,

2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos
”.

O recorrente protocolizou petição (PJe ID nº 18408132) aduzindo que “
em atendimento a determinação judicial, o banco-réu vem apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados. Salienta-se doutos julgadores, que o recorrente que comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, não havendo razão para que seja feito o recolhimento em dobro”,
anexando, apenas, o relatório de contas do processo referente ao comprovante de pagamento e o boleto correspondente ao recolhimento no ato da interposição, realizado de forma simples
.

É o essencial relatório. Sem revisão final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto
apenas, com o boleto e comprovante de pagamento, sem o relatório de contas do processo.

Contudo, como bem destaquei no despacho
(PJe ID nº 18267950)

a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

O apelante protocolou petição, informando sobre o recolhimento das custas, na forma simples, na oportunidade, juntou Relatório de Conta do Processo (PJe ID nº 18408133); Boleto Bancário (PJe ID nº 18408135) e Comprovante de Pagamento (PJe ID nº 18408134).

Registro, por oportuno, que os aludidos documentos juntados, se referem à Relatório de conta gerado em 29/11/2022, com vencimento em 29/12/2022, referente ao documento
2022.01084029-89 e o
Comprovante de pagamento datado de 01/12/2022, no valor de R$ 350,39.

Com efeito,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, seja para
complementá
-la, seja para pagamento dobrado, verifica-se que o recorrente, se limitou a apresentar os documentos referentes ao primeiro recolhimento,
realizado de forma simples
, defendendo ser indevido o recolhimento em dobro.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento exato à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste, em razão da irregularidade no preparo recursal, que foi realizado na forma simples, quando devido em dobro
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Apelação Cível, ante à sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/04/2024